Tribunal: TJBA
Processo: 8004842-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004842-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: GABRIELA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA PLACIDO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário garantido por cédula de crédito, concedeu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, bem como para autorizar o pagamento das parcelas no valor incontroverso indicado na inicial, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; e (ii) aferir a legalidade da decisão que determinou a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e fixou multa cominatória para assegurar o cumprimento da medida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. No caso concreto, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, uma vez que os juros remuneratórios pactuados no contrato (3,52% ao mês e 52,33% ao ano) mostram-se significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a taxa média de mercado constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, admitindo-se a revisão em situações excepcionais, quando demonstrada vantagem exagerada ao consumidor.
6. O perigo de dano também se evidencia diante da possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância capaz de gerar prejuízos imediatos à esfera patrimonial e creditícia da parte.

7. Ademais, a parte autora indicou e manteve o pagamento do valor incontroverso da obrigação, em observância ao disposto no art. 330, §§2º e 3º, do CPC, circunstância que reforça a adequação da medida concedida.

8. A fixação de multa cominatória constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC, devendo ser mantida quando estabelecida em valor razoável e proporcional, suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 330, §§2º e 3º, e 537; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (recurso repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.